Tribunal: TJSP
Processo: 2273351-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA FIXADA E MAJORADA POR DUAS VEZES PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE EMISSÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO MENSAL. CUMPRIMENTO FORA DO PRAZO ASSINALADO E SOMENTE APÓS A SEGUNDA MAJORAÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE INVIABILIDADE TÉCNICA E MOTIVO JUSTIFICÁVEL PELA DEMORA DE MAIS DE NOVE MESES PARA O CUMPRIMENTO. FIXAÇÃO MANTIDA POR NÃO VIOLAR OS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA FIXADA E MAJORADA POR DUAS VEZES PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE EMISSÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO MENSAL. CUMPRIMENTO FORA DO PRAZO ASSINALADO E SOMENTE APÓS A SEGUNDA MAJORAÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE INVIABILIDADE TÉCNICA E MOTIVO JUSTIFICÁVEL PELA DEMORA DE MAIS DE NOVE MESES PARA O CUMPRIMENTO. FIXAÇÃO MANTIDA POR NÃO VIOLAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação.